Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-79.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000801-79.2017.8.14.0057

APELANTE: GICELY MOTA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11º DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA O PATAMAR DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática de ID 10659446, a qual não conheceu do apelo interposto em desfavor da autora
GICELY MOTA ARAÚJO
.

A parte dispositiva da sentença de 1º grau restou assim redigida:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC, pois beneficiária da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.

Santa Maria do Pará (PA), 09 de agosto de 2021.”

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso de apelação (ID 7106801).

O ente estadual apresentou contrarrazões ao apelo (ID 7106804).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que proferi despacho para a devida certificação da tempestividade recursal (ID 7241198).

Certidão de ID 8527834 atestando a intempestividade do recurso.

Decidi monocraticamente pelo não conhecimento do recurso apelativo interposto (ID 10659446).

Ato contínuo, o Estado do Pará opôs Embargos Declaratórios alegado omissão no
decisum
desta relatora e pleiteando a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §11º do CPC.

A embargada ofertou contrarrazões ao recurso interposto (ID 11077917).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao embargante. Vejamos:

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais só será devida se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

In casu
, observo que todos os requisitos supramencionados foram adequadamente cumpridos.

Nessa toada, acolho os argumentos trazidos pelo embargante e entendo pela majoração dos honorários sucumbenciais em seu favor, os quais na origem foram arbitrados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que a atuação recursal da parte embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, fixo os honorários advocatícios em grau de recurso no percentual de 1% (dois por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.

1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

5. À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões.

6. Embargos de Declaração da União acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração a fim de, saneada a omissão apontado, complementar a decisão ora embargada, de modo a majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, não obstante a exigibilidade de tal verba ficar suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023